Tribunal: CARF
Processo: 13896.720083/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
EXPORTAÇÃO. DADOS. EMBARQUE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre dados de embarque de mercadorias no Siscomex implica na aplicação da penalidade prevista na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações for superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea b do inciso II, do artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no 1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do modal do transporte, para excluir a multa aplicada aos registros, cujas informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data dos respectivos embarques.
EMBARQUES. REGISTRO. SISCOMEX. PRAZO. CONTAGEM.
O prazo de 7 (sete) dias de que o exportador dispõe para a prestação de informações sobre o registro das mercadorias no Siscomex é contado a partir da data da realização do embarque, de forma contínua, independentemente, de finais de semanas e feriados.
MULTA. EXIGÊNCIA. DUPLICIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL
A decisão parcialmente favorável ao contribuinte, nesta fase recursal, não implicou na manutenção de duplicidade de multa para uma mesma informação sobre embarque de mercadoria prestada a destempo.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720083/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.044 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
B.C.S. BRASIL CARGO SERVICE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
EXPORTAÇÃO. DADOS. EMBARQUE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO.
INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre dados de embarque de
mercadorias no Siscomex implica na aplicação da penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações for superior a 7 (sete) dias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IN RFB no 1.096, de 2010. CABIMENTO.
Aplica-se a retroatividade benigna com base na alínea “b” do inciso II, do
artigo 106, do CTN, em face da edição, no curso do processo da IN RFB no
1.096, de 2010, que manteve o prazo de 7 (sete) dias, independentemente do
modal do transporte, para excluir a multa aplicada aos registros, cujas
informações foram efetuadas em até 7 (sete) dias da data dos respectivos
embarques.
EMBARQUES. REGISTRO. SISCOMEX. PRAZO. CONTAGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720083/2010-41
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

O prazo de 7 (sete) dias de que o exportador dispõe para a prestação de
informações sobre o registro das mercadorias no Siscomex é contado a partir
da data da realização do embarque, de forma contínua, independentemente, de
finais de semanas e feriados.
MULTA. EXIGÊNCIA. DUPLICIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE
FAVORÁVEL
A decisão parcialmente favorável ao contribuinte, nesta fase recursal, não
implicou na manutenção de duplicidade de multa para uma mesma informação
sobre embarque de mercadoria prestada a destempo.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que sejam
exoneradas as multas aplicadas sobre: 1) os registros efetuados dentro do prazo de 7 (sete) dias
contados das datas dos respectivos embarques; e, 2) os registros efetuados com antecipação de
prazo, em relação às datas dos respectivos embarques.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pela não prestação de informação tempestiva, no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias para o
exterior.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, as
informações foram prestadas depois de decorridos o prazo de dois dias contados dos respectivos
embarques das mercadorias.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

Devidamente intimada, a recorrente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento do seu direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de provas da infringência ao prazo estipulado para a prestação de
informações.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 12-102.059, às fls. 341/344, assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o da
Lei no 9.873/99; e, 2) no mérito, requereu que: a) não se considere como infração o registro de
dados de embarque até sete dias depois da data da sua ocorrência, afastando-se a penalidade
referente a cada uma das operações sob essa condição; b) seja reconhecido que a obrigação de
prestar as informações é do transportador e não da recorrente; c) sejam afastadas as penalidades
impostas em duplicidade; e, d) sejam relevadas eventuais penalidades que subsistirem, em
observância ao disposto no art. 736, inciso II, do Decreto no 6.759/2009.
Alegou que o prazo para o registro no Siscomex dos dados sobre embarque de
mercadoria foi ampliado para sete dias, conforme previsto no art. 37 da IN RFB no 1.096/2010;
embora esta IN seja posterior aos fatos que deram origem a autuação, seu art. 1o tem aplicação
retroativa, nos termos do art. 105, inciso II, alínea “b”, do CTN; levando-se em conta o disposto
no art. 37 que estabeleceu o prazo de até sete dias, segundo a planilha às fls. 139/137, anexa ao
Auto de Infração, inocorreu a infração, em relação a 117 das 192 operações autuadas, conforme
quadro reproduzido no recurso voluntário; das 75 operações remanescentes, outras 11 também
teriam sido declaradas com antecedência, conforme o Auto de Infração e quadro reproduzido no
recurso voluntário; das 64, há uma em que houve a intercorrência de feriado ou final de semana,
de tal sorte que, para ela, não há que se falar em atraso, quadro reproduzido no recurso
voluntário; e, finalmente, das 63 restantes, há operações em que a multa foi aplicada em
duplicidade, conforme quadros reproduzidos no recurso voluntário, remanescendo apenas
cinquenta e nove informações sobre embarques prestadas a destempo; defendeu a relevação das
penalidades, nos termos do art. 736, inciso II do Decreto no 6.759/2009; a obrigação de prestar as
declarações em causa é do transportador e não do agente da carga, conforme prevê o art. 37 da
IN 28/94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

I) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da
Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, para afasta a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
I.2) Legitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como
agente de carga, representante do transportador; assim, a responsabilidade tributária é do
transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização por descumprimento de
obrigação acessória.
Assim como no item anterior (I.1), a apreciação e julgamento da legitimidade
passiva do Agente de Carga, quanto à sua responsabilização pela multa regulamentar, por
descumprimento de obrigação acessória, nos ternos do art. 107, IV, “e” do DL no 37/66,
suscitada em recurso voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, também constitui matéria
sumulada, nos termos da Súmula Vinculante no 187, que assim dispõe:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso essa súmula, para manter a legitimidade passiva da recorrente, quanto à sua
responsabilização pela multa regulamentar.
II) Mérito
II.1) Registro de dados de embarque no Siscomex
O prazo para a prestação de informações sobre operações de exportação de
mercadorias, no Siscomex, nos períodos objetos do lançamento em discussão, estava previsto na
IN SRF no 28/94, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação,
literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
No entanto, posteriormente, foi editada a IN RFB no 1.096/2010, ampliando esse
prazo, assim dispondo:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

(...)
Quanto à aplicação da multa a fatos pretéritos, para beneficiar o sujeito passivo,
em que pese entendimentos divergentes, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
admitiu sua aplicação retroativa, nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de
14/02/2008:
SCI COSIT no 8, de 14/02/2008, verbis:
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é norma
complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria,
excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias, bem como
os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de embarque
marítimo. A legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro dos dados
nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova situação jurídica mais benéfica ao
transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão.
Assim, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, nos termos do art. 106
do CTN, para afastar à multa aplicada aos registros das operações de exportações de mercadorias
efetuadas no Siscomex dentro do prazo de 7 (sete) dias, contados das datas dos respectivos
embarques.
II.2) Registros de embarques em datas anteriores às do efetivo registro
(declarações precedentes)
Do exame dos autos, mais especificamente das planilhas às fls. 150; 154; 156; e
168, elaboradas pela Fiscalização, constatamos erro na contagem do prazo entre a data do
embarque e a do registro, para 11 (onze) operações. Na planilha, constam datas dos registros
anteriores às datas dos embarques. Como exemplos, citamos o embarque referente ao DDE
2070192221/4; na planilha às fls. 150 constam: “DT EMBARQUE: 27-fev-07”; “VOO:
CLX/7657” “DT INFO BEM: 18-fev-07” e “DIAS ATRASO: 9”, fls. 150. De fato, não houve
atraso de 9 (nove) dias e sim, antecipação. O erro pode ter ser sido de transferência das datas
constantes das Telas do Siscomex para as planilhas.
Assim, demonstrado e provado o equívoco por parte da Fiscalização, as multas
decorrentes dos registros nos quais, segundo as datas constantes das planilhas elaboradas pela
Fiscalização, não houve atraso nas informações e sim antecipação, a multa exigida sobre os
registros de 11 (onze) operações em que ocorreu tal equívoco, deve ser exonerada.
II.3) Feriados e finais de semana (contagem de prazo)
A recorrente alega erro na contagem do prazo referente à operação representada
pelo DDE 2080466780/2, data de embarque em 18-abr-08, voo CLX/7657, data da informação
em 28-abr-08 (fls. 184).
Segundo seu entendimento, a contagem do prazo de 7 (sete), deve ser efetuada,
levando-se em consideração os fins de semana e feriados para o início e término desse prazo.
Assim, para o embarque ocorrido na data de 18/04/2008, numa sexta-feira, o
prazo de sete dias iniciar-se-ia no dia 22/04/2008, numa terça-feira, tendo em vista que dia 21,
segunda-feira, foi feriado nacional (Tiradentes), expirando-se a data limite em 28/04/2008, data
em que foi informado.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

Ao contrário do seu entendimento, as operações aduaneiras não estão submetidas
aos prazos e contagens nos termos do Decreto no 70.235/72.
Os sistemas de controle aduaneiro, independentemente, de fim de semana ou de
feriados, ficam disponíveis 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias do ano para os devidos
registros de exportações e importações.
O prazo para o registro das informações sobre exportações de mercadorias, no
Siscomex, está previsto no art. 37 da IN SRF no 28/94 que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação, literalmente:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
(...)
Ora, segundo este dispositivo, o prazo para o registro no Siscomex deve ser
contado da data da realização do respectivo embarque das mercadorias exportadas.
Assim, correta a contagem efetuada pela Fiscalização.
II.4) Duplicidade de penalidade.
A recorrente alegou bis in idem, de fato, duplicidade da aplicação da multa para os
registros seguintes:
Quadro a):

Data do Embarque
Voo
Data do Registro Diferença (Dias) Atraso
1
28/02/2007
CLX/7653
17/01/2007
-42
NÃO
2
28/02/2007
CLX/7657
25/02/2007
-3
NÃO
Quadro b:

Data do Embarque
Voo
Data do Registro Diferença (Dias) Atraso
1
04/05/2007
CV/7657
22/04/2007
-12
NÃO
2
04/05/2007
CV/7653
17/04/2007
-17
NÃO

04/05/2007
CV/7657
15/04/2007
-19
NÃO
Quadro c):

Data do Embarque
Voo
Data do Registro Diferença (Dias) Atraso
1
08/08/2007
CV/7653
22/08/2007
14
-

08/08/2007
CV/7653
14/08/2007
6
NÃO
Quadro d):
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

Data do Embarque
Voo
Data do Registro Diferença (Dias) Atraso
1
24/02/2008
CLX/7657
23/04/2007
59
-

24/02/2008
CLX/7657
17/11/2008
267

Quanto aos quadro “a” e “b”, constatamos que os registros foram efetuados com
antecedência e não com atraso. Também, conforme já decidido anteriormente, no item II.2,
“Registros de embarques em datas anteriores às do efetivo registro (declarações precedentes)”,
os lançamentos feitos para os registros informados com antecedência, as multas serão
exoneradas.
Assim, o julgamento de mérito desta matéria ficou prejudicado, por força da
decisão favorável à recorrente no item II.2.
Em relação ao quadro “c” foram lançadas e exigidas duas multas, no valor de
R$5.000,00 cada uma. Uma decorreu do atraso de 14 (quatorze) dias e sua exigência será
mantida, a outra decorreu do atraso de 6 (seis) dias e será exonerada pela aplicação retroativa do
art. 1o da IN RFB no 1.096/2010, conforme fundamento anterior no item II.2.
Assim, sendo mantida a exigência de apenas uma das duas multas deste item, não
haverá duplicidade.
Finalmente quanto ao quadro “d”, também foram lançadas e exigidas duas multas.
Uma decorreu do atraso de 59 (cinquenta e nove) dias e a outra do atraso de 267 (duzentos e
sessenta e sete) dias.
No entanto, ao contrário do entendimento da recorrente, não houve duplicidade de
multa para o mesmo fato gerador. Embora, ambos os embarques tenham ocorrido na mesma
data, de fato, foram informados dois registros inclusive em aeronaves diferentes, uma de prefixo
LX GCV e outra LXV CV; um registro foi efetuado na data de 23/07/2008 e outro na data de
17/11/2008.
Assim, ambas as multas devem ser mantidas e exigidas.
II.5) Relevação da penalidade
Esta matéria não foi expressamente prequestionada na manifestação de
inconformidade, ou seja, não foi oposta à Autoridade Julgadora de Primeira Instância.
A impugnação dessa matéria apenas nesta fase recursal implicou na preclusão
temporal do direito da recorrente.
Segundo o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e
as razoes e provas que possuir”. Já o art. 17, deste mesmo decreto, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da interposição da
manifestação de inconformidade à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada
aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessa matéria, quanto ao seu mérito.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.044 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720083/2010-41

Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário do contribuinte e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento parcial apenas para que sejam exoneradas as multas
aplicadas sobre: 1) os registros efetuados dentro do prazo de 7 (sete) dias contados das datas dos
respectivos embarques; e, 2) os registros efetuados com antecipação de prazo, em relação às
datas dos respectivos embarques.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 457
DF CARF MF
Original